Tribunal: TJPA
Processo: 0846477-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846477-22.2021.8.14.0301

APELANTE: RONNEY BRAGA VERAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0846477-22.2021.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB

RECORRIDO: RONNEY BRAGA VERAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer ao servidor público municipal o direito à averbação do tempo de serviço prestado nas esferas federal e estadual, para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (triênio), com pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, mantendo a exclusão do Município do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a averbação de tempo de serviço prestado em esferas federal e estadual para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (triênio) no âmbito do Município de Belém; (ii) estabelecer se o art. 126 da Lei Municipal nº 7.502/1990 admite interpretação ampla para efeitos remuneratórios; e (iii) determinar se a ausência de ato formal de averbação impede a percepção das diferenças salariais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 126 da Lei Municipal nº 7.502/1990 reconhece como tempo de serviço aquele prestado a órgãos da União, Estados e Municípios, inclusive autarquias, fundações e empresas de economia mista, permitindo sua contagem para efeitos legais, inclusive remuneratórios.

4.

A interpretação sistemática dos arts. 79, 80, 125 e 126 do Estatuto dos Servidores Municipais de Belém autoriza a inclusão de tempo de serviço prestado a outros entes federativos para cálculo do adicional por tempo de serviço (triênio), desde que comprovado documentalmente.

5.

O art. 129 da mesma lei trata apenas da contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade, não restringindo os efeitos legais mais amplos previstos no art. 126.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a averbação de tempo de serviço em outras esferas da federação para fins de triênio, desde que atendido o ônus probatório do art. 373 do CPC.

7.

A exigência de ato administrativo formal de averbação não constitui condição para o reconhecimento do direito, quando comprovado documentalmente o efetivo exercício, como no caso concreto.

8.

Mantém-se a exclusão do Município de Belém do polo passivo, por ausência de vínculo jurídico direto com o servidor, cuja relação é exclusivamente com o IASB, entidade autárquica dotada de autonomia.

9.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais deve observar a prescrição quinquenal, em conformidade com a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado a entes das esferas federal e estadual pode ser averbado para fins de adicional por tempo de serviço no âmbito do Município de Belém, conforme interpretação sistemática da Lei Municipal nº 7.502/1990.

2.

A ausência de ato formal de averbação não impede o reconhecimento do direito, desde que haja comprovação documental idônea do tempo laborado.

3.

O art. 129 da Lei nº 7.502/1990 restringe-se à aposentadoria e disponibilidade, não afastando os efeitos remuneratórios derivados do art. 126.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 79, 80, 125, 126 e 129; CPC/2015, art. 373, I; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0018035-60.2013.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.01.2021; TJPA, Rec. Inom. Cív. nº 0808079-74.2019.8.14.0301, Rel. Juíza Patrícia de Oliveira Sa Moreira, 2ª Turma Recursal Permanente.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto

pelo
Município de Belém
e pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Belém
e pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB
contra decisão monocrática (ID 26487685), proferida nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, apenas para reconhecer o direito do apelante à averbação do tempo de serviço prestado nas esferas federal e estadual para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, mantendo, contudo, a exclusão do Município de Belém do polo passivo da demanda, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (ID 27624221), os agravantes alegam que a decisão combatida merece reforma por afrontar a legislação municipal aplicável (Lei nº 7.502/1990). Argumentam que o art. 125 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém dispõe de forma categórica que somente é contado, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço prestado
ao Município de Belém
, não se estendendo tal previsão a períodos laborados em esferas federal ou estadual. Sustentam que o art. 126 do mesmo diploma legal não contém a mesma amplitude normativa, devendo ser interpretado conjuntamente com o art. 129, que prevê expressamente a possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado a outras esferas
apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade
.

Segundo os agravantes, a decisão monocrática desconsiderou que o tempo de serviço exercido em outros entes federativos não pode ser utilizado para fins de adicional por tempo de serviço (triênio), pois tal vantagem depende de requisitos específicos, dentre eles o efetivo exercício no serviço público municipal. Afirmam que somente quando há vínculo prévio com o Município de Belém e o servidor é regularmente cedido para outro órgão é que o tempo de afastamento é computado como de efetivo exercício municipal, hipótese que não se aplica ao recorrido, admitido apenas em 18/06/2012, após haver trabalhado na União e no Estado.

Além disso, defendem que a sentença de primeiro grau corretamente julgou improcedente a demanda, pois não há direito adquirido ao cômputo de vínculos públicos pretéritos para cálculo de triênio; que a averbação de tempo de serviço depende de ato administrativo formal e regular; e que não existem elementos que autorizem o pagamento retroativo de valores com base apenas em documentos não homologados administrativamente.

Por fim, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo-se a sentença de improcedência e mantendo-se afastada a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias, além da condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais recursais.

O recorrido
Ronney Braga Veras
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 28531529), nas quais sustenta que a decisão agravada encontra-se em perfeita conformidade com a interpretação sistemática da Lei Municipal nº 7.502/1990, notadamente dos arts. 125 e 126, e com a jurisprudência consolidada desta Corte, que admite o cômputo de tempo de serviço prestado a outros entes federativos para fins de adicional por tempo de serviço. Argumenta que o art. 129, invocado pelos agravantes, trata especificamente de aposentadoria e disponibilidade, não afastando a aplicação dos demais dispositivos para efeitos remuneratórios.

Defende que cumpriu integralmente o ônus probatório ao juntar certidões que comprovam de forma inequívoca os períodos laborados no Hospital da Aeronáutica de Belém (04/03/1996 a 18/03/2002) e no Centro de Perícias Renato Chaves (15/07/2008 a 17/06/2012). Ressalta que a exigência de “ato formal da Administração” não encontra respaldo legal e que a jurisprudência desta Corte já reconheceu o direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço prestado a outros entes para efeitos de triênio.

Aponta precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive desta 1ª Turma de Direito Público, em que foi reconhecido o direito de servidores à averbação de tempo de serviço prestado em órgãos estaduais ou federais para fins de triênio, desde que comprovado documentalmente.

Alega que a tese restritiva defendida pelos agravantes já foi rejeitada reiteradamente por esta Corte e que o agravo interno se limita a reproduzir fundamentos já superados, configurando manifesta inadmissibilidade recursal, apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Diante disso, pugna pelo não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, pelo seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, além da aplicação da multa processual em razão da reiteração de teses já afastadas por esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26487685, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0846477-22.2021.8.14.0301.

Na minuta recursal, os agravantes Município de Belém e Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB sustentam, em síntese, que a decisão singular incorreu em contrariedade à Lei Municipal nº 7.502/1990 por ter admitido a averbação de tempo de serviço prestado em outras esferas federativas para fins de adicional por tempo de serviço.

Alegam que o art. 125 do Estatuto dos Servidores do Município de Belém apenas permite a contagem, “para todos os efeitos legais”, do tempo de serviço prestado ao próprio Município; que o art. 126 não teria a mesma densidade normativa e, lido sistematicamente com o art. 129, restringiria a contagem de tempo pretérito extramunicipal exclusivamente para aposentadoria e disponibilidade.

Afirmam, ainda, que somente o período de afastamento de servidor municipal previamente vinculado, cedido regularmente a outro ente, pode ser contado como efetivo exercício (art. 128), o que não se ajusta ao caso concreto, pois o recorrido ingressou no Município apenas em 18/06/2012, após labor na União e no Estado; por isso, o serviço anterior não serviria para triênio.

Acrescentam que a concessão do adicional depende de requisitos específicos e de ato administrativo formal de averbação, inexistente nos autos, motivo pelo qual a sentença de improcedência deveria ser restabelecida, com a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais recursais.

A irresignação não prospera. A decisão monocrática agravada reconheceu o direito do apelante à averbação do tempo de serviço prestado nas esferas federal e estadual para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, com pagamento das diferenças retroativas observada a prescrição quinquenal, mantendo, de outro lado, a exclusão do Município de Belém do polo passivo.

A Lei Municipal nº 7.502/1990, ao disciplinar o “tempo de serviço”, não cinde artificialmente os seus efeitos quando proveniente de outras esferas da Federação. Vejamos

o disposto nos arts. 125 e 126 da referida:

“Art. 125 - É contado, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço público prestado ao Município de Belém, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento

Art. 126 - Considera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios inclusive suas autarquias, fundações públicas e às empresas de economia mista.”

A decisão singular enfrentou a questão com base no art. 126 do Estatuto, que considera como tempo de serviço o prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios, inclusive autarquias, fundações públicas e empresas de economia mista, solução que esta Corte vem reiteradamente adotando para fins de vantagens funcionais, notadamente o adicional por tempo de serviço, quando comprovado documentalmente o labor pretérito.

Para a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Município de Belém se encontra disposta conforme os arts. 79 e 80, da Lei nº 7.502/90 nos termos em que segue:

Art. 79 - Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço

(...)

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Assim, conforme disciplina o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

No presente caso, aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que o servidor faz jus a averbação do tempo de serviço público prestado, não somente ao Município, mas também aos prestados em outros órgãos do Estado do Pará e até mesmo os Federais, inclusive com à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido, na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 80 da Lei n° 7.502/90.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal, inclusive com decisões da 1ª Turma de Direito Público, já decidiu, em caso análogo, reconhecer a possibilidade de averbação do tempo de serviço estadual para fins de triênio, com base na conjugação dos arts. 79, 80, 125 e 126 da Lei nº 7.502/1990, destacando que a certidão de tempo de serviço atende ao ônus probatório do art. 373 do CPC. Vejamos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 7.502/90. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃO ESTADUAL E NÃO AO MUNICÍPIO DE BELÉM. POSSIBILIDADE. ART. 125 E 126 DA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08080797420198140301 16761007, Relator.: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA, 2ª Turma Recursal Permanente)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. LEI N° 7.502/90. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃO ESTADUAL, E NÃO AO MUNICÍPIO DE BELÉM. POSSIBILIDADE. ART. 125 E 126 DA LEI MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do autor, aprovado em concurso público do IPAMB/2012, de averbar o tempo de serviço prestado a órgão estadual no período de 15/03/1993 a 31/10/2007, totalizando 14 anos, 07 meses e 24 dias de efetivo exercício funcional. II. Em sede recursal, o apelante assevera que para fazer jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei n° 7.502/90, é exigido que o exercício do cargo seja efetivo, ou seja, deve ficar comprovado que não ocorreu interrupção no decurso do tempo, e que no caso em análise o autor não apresentou a sua ficha funcional, carecendo qualquer prova capaz de comprovar sua pretensão. III. No entanto, diferentemente do que alega o apelante, o autor juntou aos autos a Certidão de Tempo de Serviço referente ao ano de 1993 até 2007, sendo confirmado sua autenticidade, de modo que o apelado logrou êxito em seu ônus probatório consignado no art. 373 do CPC/15.
IV. A percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Município de Belém se encontra disposta conforme os arts. 79, 80, 125 e ss da Lei nº 7.502/90 V. Verifica-se que o autor faz jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado (certidão de id n° 2017485 - Pág. 14) e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 80 da Lei n° 7.502/90.
VI. Apenas para fins de informação, é importante ressaltar que a Presidência do IPAMB indeferiu o pleito do autor, tendo em vista a manifestação da Procuradoria Jurídica, que levou em consideração apenas o teor do art. 125 da Lei Municipal, de que somente é computado o tempo de serviço prestado ao Município de Belém, não podendo incluir o serviço prestado no exercício de função de órgão de repartição estadual, diversa ao Município de Belém, sendo esta tese também defendida em sede de contestação. Todavia, conforme consta no art. 126 do mesmo diploma legal, considera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios. VII. Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau utilizou argumentações sobre o contrato temporário para opinar pela denegação da segurança. Entretanto, novamente apenas para fins de informação, é válido mencionar que o tema já foi bastante debatido por esta corte de justiça, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0018035-60.2013.8.14 .0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A tentativa de restringir o alcance do art. 126 por via do art. 129 não se sustenta. O art. 129 cuida especificamente de aposentadoria e disponibilidade; não elimina, nem derroga, o conceito amplo de “tempo de serviço” afirmado no art. 126 e operante “para todos os efeitos legais” na sistemática do Estatuto, dentre eles o adicional previsto nos arts. 79 e 80. Tal leitura foi expressamente adotada na decisão monocrática ora agravada e vem sendo perfilhada por precedentes desta Corte, como se depreende do julgado acima referido.

Também não procede a exigência de “ato formal” como condição constitutiva do próprio direito. O que a jurisprudência tem exigido é a comprovação idônea do período laborado, o que, como reconhecido na decisão agravada, foi atendido mediante certidões juntadas aos autos, suficientes para fins de averbação. A interpretação defendida pelos agravantes, de que o labor anterior em outros entes seria, por natureza, incapaz de gerar efeitos remuneratórios no regime municipal, foi expressamente afastada em precedentes desta Corte, inclusive de minha relatoria.

No ponto relativo à legitimidade passiva, igualmente não há reparo. O vínculo jurídico do servidor é com o IASB, autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual se mantém a exclusão do Município do polo passivo, como decidido na monocrática.

Quanto às diferenças retroativas, preserva-se o limite quinquenal, exatamente como fixado na decisão agravada, solução que equilibra o respeito à prescrição com a efetividade do direito reconhecido.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025